Tribunal: TJPA
Processo: 0000205-34.2011.8.14.0016
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-10-28

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0000205-34.2011.8.14.0016
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CHAVES

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: EZEDEQUIAS DE PAULA DAS MERCÊS
ADVOGADO: DR. GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA - DEFENSOR PÚBLICO
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL VÁLIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DESPROVIMENTO.
1. O fato do laudo pericial não ter sido subscrito por duas pessoas idôneas com formação específica não o invalida totalmente, podendo ser aproveitado. Outrossim, resta inconteste a existência da lesão sofrida pela vítima, inclusive pelo testemunho dela e do próprio réu, sendo prescindível a prova pericial, razão pela qual não há utilidade prática no reconhecimento da nulidade apontada.
2. A sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da imputação delitiva, ou seja, para pronunciar o réu o juiz deve se convencer da existência de indícios da materialidade e autoria do delito.
In casu
, a corroboração dos depoimentos testemunhais convenceram o juiz da causa da existência desses indícios, levando à pronúncia do Réu.
3- Assim, considerando que a sentença de pronúncia de baseia em juízo de suspeita e não de certeza, bem como que é dever do Estado proteger os bens jurídicos por si tutelados, se a pronúncia é imposta diante da existência de indícios, não cabe ao juiz singular descumprir a lei.
4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Penal em Sentido Estrito
, da Comarca de Chaves, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
EZEDEQUIAS DE PAULA DAS MERCÊS
contra a sentença de pronúncia, proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Chaves, pela prática do crime de tentativa de homicídio simples, descrito no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Consta nos autos que, no dia 01.02.2011, o acusado tentou ceifar a vida de Diego Ferreira Furtado, com golpes de garrafa n crânio e no tórax. Consta dos autos que ambos estavam bebendo e em determinado momento, sem nenhuma justificativa, o denunciado desferiu socos e garrafadas na vítima, a qual desmaiou e caiu no chão, sendo socorrida por terceiros e levada para o hospital. Consta do inquérito policial que a vítima foi lesionada em locais vitais (crânio e tórax). Por tal conduta, ao réu foi imputada a conduta descrita no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, e às fls. 47/48, a denúncia foi julgada procedente e o Réu foi pronunciado por tentativa de homicídio simples.

O acusado interpôs o presente recurso, às fls. 54/55, protestando pela reforma da sentença
a quo
, e sua impronúncia, com base na ausência de materialidade delituosa, por laudo pericial inválido; e pela desclassificação do crime para lesões corporais leves.

Constam contrarrazões às fls. 59/62.

A sentença de pronúncia foi mantida às fls. 57.

Às fls. 67/71, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Recorrente protesta por sua impronúncia, em face da nulidade do laudo de exame pericial que constatou a lesão sofrida pela vítima. Pugna, subsidiariamente, pela desclassificação do crime para lesões corporais leves.

No que tange ao laudo pericial, entende o Apelante que uma vez inexistente laudo com assinatura de dois peritos criminais ou de pessoas idôneas com formação específica, como exige o art. 159, § 1º do CPP, não há prova da materialidade delitiva e, portanto, o processo seria nulo, já que em crimes que deixam vestígios é indispensável a perícia válida.

Em primeiro lugar, em que pese o art. 158 do CPP determinar a realização de perícia nos crimes que deixam vestígios, o próprio Código faz a exceção devida, ao estipular que não havendo mais vestígios supre-lhe a prova testemunhal, o que comprova não ser a norma absoluta (art. 167 do CPP).

Em segundo lugar, no caso em questão a lesão foi atestada por médico capacitado, mesmo que não seja perito criminal, conforme se verifica às fls. 06.

E em terceiro lugar, o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção em outros elementos de prova (art. 182 do CPP).

E por último, o próprio Recorrente confessou o crime, pelo que a materialidade está comprovada nestes autos.

Em sendo assim, o fato do laudo de fls. 06 não ter sido subscrito por duas pessoas idôneas com formação específica não o invalida totalmente, podendo ser aproveitado.

No que tange ao mérito, a sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da imputação delitiva, devendo o juiz da causa se convencer da existência de indícios da materialidade e autoria do delito para pronunciar o acusado.
In casu
, as materialidade e autoria do crime estão plenamente provadas, por meio do laudo pericial e pela própria confissão do réu, que nega apenas que o delito tenha sido cometido com o
animus necandi
.

Ocorre que, ao contrário do que afirma o Recorrente, há indícios sim nos autos, de que o mesmo tenha tido intenção de matar a vítima, no mínimo assumindo esse risco, diante das provas testemunhais produzidas pela acusação, as quais serão valoradas mais profundamente pelos Jurados.

Na verdade, a tese de lesão corporal não pode prosperar, pois não houve qualquer produção de prova inconsteste nesse sentido, aliás que o Réu não proferiu nenhuma justificativa plausível para as agressões, relatando apenas que não gostou da vítima estar bebendo no local juntamente com ele e que em outro momento teria havido uma desafença entre membros de sua família e o acusado, daí porque resolveu agredi-la e tinha consciência do que estava fazendo. Afirmou, ainda, que não tinha intenção de matar a víitma, porém, pelas provas produzidas nos autos atesta-se que a vítima foi acertada em regiões vitais.

Ressalte-se que o Tribunal do Júri possui especificidades que impedem o juiz singular de julgar o mérito da ação penal, daí a delimitação legal de seu poder, ou seja, o juiz singular tem poderes limitados pela própria lei, ao atuar nas ações penais de competência do Tribunal do Júri, cabendo exclusivamente a este último o julgamento dos fatos.

Se a lei adjetiva impõe a pronúncia do acusado em face da dúvida, posto que deve prevalecer nesta fase o interesse da sociedade, não cabe ao juiz singular descumprir a lei.

Citando, ainda, Mirabete,
¿A sentença de pronúncia ... constitui juízo fundado de suspeita, não o juízo de certeza que se exige para a condenação.¿
(ob.cit. p. 486/487). Daí a justificativa para a aplicação do
in dubio pro societate
.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão de pronúncia, por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 05 de outubro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator